Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726450-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 53946918, a advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/RJ 112.211, informa que não mais representa a recorrida, pugnando pela retirada do seu nome da autuação do feito. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona da recorrida, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, facultando-lhe, no mesmo interregno, a regularização da representação processual, diante do que consta da certidão de ID no 53789400. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007